Tribunal: TJBA
Processo: 0009910-60.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009910-60.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE MELO MARTINI, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ELINEIDE FREIRE SILVA VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAMILE XAVIER DA COSTA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DAS TRANSAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE CARTÕES E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A relação entre estabelecimento comercial e operadora de cartões configura relação de consumo, sendo o comerciante destinatário final dos serviços de captura e processamento de transações.

2.

Há responsabilidade solidária entre a operadora de cartões e a instituição financeira pela falha no repasse dos valores das transações, considerando a cadeia de fornecimento de serviços.

3.

Comprovada a realização das vendas e a ausência de crédito na conta bancária, incumbe às requeridas demonstrar o regular repasse dos valores ou fato impeditivo do direito da autora.

4.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, que privou o pequeno comerciante de valores essenciais ao seu giro comercial, configurando dano
in re ipsa
.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$7.800,00 que se mostra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0009910-60.2014.8.05.0191, em que figuram como apelantes CIELO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., e como apelada ELINEIDE FREIRE SILVA VIEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.